Tribunal: TJMT
Processo: 1011835-13.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011835-13.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALBERTINA PEREIRA AGUIAR - CPF: 404.843.864-68 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de acórdão que, à unanimidade, manteve a sentença proferida por seus próprios fundamentos e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais a parte embargante aponta omissão no acórdão, ao que alega que os honorários devem ser fixados com base na condenação e não no valor da causa, a teor do artigo 85, § 2o, do CPC.

Contrarrazões pelo não acolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011835-13.2022.8.11.0002

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

ALBERTINA PEREIRA AGUIAR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNIDADE SÃO JOSÉ. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de 8 horas (art. 362, III da Resolução 1.000/2021 da ANEEL).

2. O evento da natureza (chuvas e vendavais) que ocasiona danos à rede elétrica constituem fortuito externo apto à exclusão da responsabilidade, o que não foi comprovado no caso. Contudo, ainda que o fosse, no momento em que há duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica (22 horas no dia 15/12/2021; 23 horas no dia 15/01/2022 e 100 horas entre os dias 19/01 a 21/01/2022), o contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

3. Tentativa de resolução administrativa, existência de seis protocolos.

4. Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Sentença mantida nos termos do art. 46, Lei no 9.099/1995.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na fixação dos honorários advocatícios, que fixou 10% do valor da causa
, de forma equivocada.

Isso porque, consoante disposto no artigo 85, § 2o, do CPC,
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”
, portanto, em havendo condenação, os honorários devem ter por base este valor.

Em face do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
apenas para o fim de retificar o “item 7” da Súmula de Julgamento, para que passe a constar a fixação dos honorários em 10% do valor da condenação, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023